Tribunal: STF
Processo: ARE 1537392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. OPÇÃO PELA CUMULAÇÃO COM DUAS APOSENTADORIAS DE CARGO PÚBLICOS ACUMULÁVEIS (ENFERMEIRA) OU PELA PENSÃO CIVIL DE SEU CÔNJUGE REFERENTE AO CARGO DE MÉDICO. CUMULAÇÃO DE TODOS OS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DA PARTES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de remessa necessária e apelações cíveis interpostas pela Impetrante e pela UNIÃO contra sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança, confirmando, em parte, a liminar deferida, a fim de que a Impetrante tenha garantido o direito ao recebimento de sua pensão militar, cumulativamente, ou com suas aposentadorias pagas pelo Comando do Exército e pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ, ou com a pensão civil de seu cônjuge, referente ao cargo de médico aposentado do Ministério da Saúde. 2. A lei que regula a concessão de benefício por morte é aquela vigente à data do óbito do instituidor, como consolidado na Súmula nº 340 do E. Superior Tribunal de Justiça, cujo Enunciado dispõe: “A concessão de pensão por morte é regida pela legislação vigente na data do óbito do instituidor do benefício.” No caso em exame, como o militar, cônjuge da Impetrante, faleceu em 08/01/2019, aplica-se a Lei nº 3.765/60, com a redação atribuída pela MP nº 2.215-10/01. 3. De acordo com os documentos acostados aos autos e as informações prestadas pela Autoridade Impetrada, a Impetrante recebe duas aposentadorias no cargo de enfermeira, uma junto ao Comando do Exército e outra junto à Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ. Comprova, ainda, o recebimento de pensão civil e de pensão militar, em decorrência do falecimento de seu cônjuge, em 08/01/2019. 4. Sendo a Impetrante beneficiária de aposentadoria de cargos públicos acumuláveis, conforme disposição constitucional, não se verifica qualquer óbice ao seu recebimento conjunto com a pensão militar. “Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte” (STF, ARE 1194860 AgR-segundo, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 27-11-2020 PUBLIC 30-11-2020). 5. No entanto, em atenção ao disposto no art. 29, I e II, da Lei nº 3.765/60, não é possível o recebimento das duas pensões decorrentes do óbito do seu cônjuge (a pensão militar e a pensão civil) com os proventos de duas aposentadorias, como pretende a Impetrante. 6. Assim, deve prevalecer a sentença que determinou que a Impetrante opte por uma das pensões instituídas pelo seu falecido cônjuge (pensão civil ou pensão militar), sendo lícita a cumulação da pensão mais vantajosa com as duas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na atividade (art. 29, I e II, Lei nº 3.765/60), ressalvando que, na hipótese de optar por ambas as pensões instituídas pelo de cujus, não poderá cumulá-las com qualquer das aposentadorias decorrentes dos cargos de enfermeira. 7. Remessa necessária e apelações da Impetrante e da União desprovidas. Sentença mantida” (eDOC 115 – ID: 35a9c130, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se a possibilidade de acumulação de dois proventos de aposentadoria com duas pensões por morte.



    Narra-se que se aposentou com direito ao recebimento de dois proventos de aposentadoria decorrentes de cargos acumuláveis e que seu falecido cônjuge, igualmente, recebia dois proventos de aposentadoria. Alega-se que, com o falecimento do segurado, possui direito à acumulação das quatro rendas, tendo em vista todas serem decorrentes de cargos acumuláveis. 



    Argumenta-se que o fato gerador da pensão militar deu-se em 08/01/2019, e deveria ser o caso analisado à luz do diploma vigente, aplicar-se-ia a LEI 3.765/1960, COM REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215- 10/2001, constituindo em erro crasso o fato das autoridades impetradas analisarem o caso servindo-se dos §§ 3º e 5º do Art. 33 do DECRETO Nº 10.742, DATADO DE 5/07/2021 – eis que este diploma era inexistente ao momento do fato gerador, prova mais que cabal que, de forma açodada e arbitraria decidiram determinar a suspensão da pensão militar e da aposentadoria devidas à ora REQUERENTE (eDOC 172 – ID: fc704057, p. 5-6).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PENSÃO CIVIL, PENSÃO MILITAR E DUAS APOSENTADORIAS DECORRENTES DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI N. 3.765/60. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG 627. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (eDOC 223 – ID: abbff686, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que o art. 29 da Lei nº 3.765/1960 veda a quádrupla acumulação de benefícios e que, portanto, a impetrante deverá optar por uma das pensões instituídas pelo seu falecido cônjuge (civil ou militar), sendo lícita a cumulação da pensão mais vantajosa com as duas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na atividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Verifica-se que ISA MARTA MARUNO impetrou mandado de segurança objetivando afastar a determinação administrativa de suspensões da “Pensão Militar” que percebe a IMPETRANTE, por sua condição de viúva do Coronel ADJELTON SOARES E SILVA, e da “Aposentadoria da IMPETRANTE como Enfermeira Civil oriunda do Comando do Exército”. Como causa de pedir, alegou receber duas aposentadorias civis, uma junto ao Comando do Exército (desde 2013) e outra junto à Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ (a partir de 2022), ambas relacionadas ao exercício da profissão de enfermeira e que, após o falecimento de seu marido Sr. Adjelton Soares e Silva, em 08/01/2019, passou a fazer jus ao recebimento de duas pensões por morte, uma militar e uma civil, uma vez que o de cujus exercia a função de médico. 



    Ao apreciar a demanda, o Juízo a quo, ao fundamento, em suma, de que “a impetrante deverá optar por uma das pensões instituídas pelo seu falecido cônjuge (civil ou militar), sendo lícita a cumulação da pensão mais vantajosa com as duas aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na atividade (art. 29, I, Lei nº 3.765/60)” e que, “caso deseje receber ambas as pensões (civil e militar), não lhe será lícito cumulá-las com qualquer das aposentadorias decorrentes dos cargos de enfermeira (art. 29, II, Lei nº 3.765/60)”, concedeu parcialmente a segurança, confirmando a liminar parcialmente concedida e resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I do CPC, “a fim de que a impetrante tenha garantido o direito ao recebimento de sua pensão militar, cumulativamente, ou com suas aposentadorias pagas pelo Comando do Exército e pela Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ ou com a pensão civil de seu cônjuge, referente ao cargo de médico aposentado do Ministério da Saúde”, nos termos a seguir (Evento 25 JFRJ) (...)



    Em que pesem as ponderações do Juízo a quo, deve ser reformada a sentença proferida. 



    Observe-se que a autora encontra-se aposentada como enfermeira servidora civil do comando do exército desde 2013. Em 08 de janeiro de 2019, diante do falecimento de seu esposo ADJELTON SOARES E SILVA, MÉDICO–CIRURGIÃO APOSENTADO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE e também CORONEL-MÉDICO– CIRURGIÃO REFORMADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – MINISTÉRIO DA DEFESA, a APELANTE teve concedidas administrativamente: a) Pelas EXÉRCITO BRASILEIRO: “PENSÃO MILITAR” DE CORONEL MÉDICOCIRURGIÃO REFORMADO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – MINISTÉRIO DA DEFESA, instituída em 26 de setembro de 2019, com efeitos financeiros a contar da data do óbito; b) Pelo Ministério da Saúde: PENSÃO DE MÉDICO-CIRURGIÃO APOSENTADO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, a contar de 08 de janeiro de 2019. 



    Posteriormente, em 2022, a autora obteve aposentadoria como enfermeira da Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ.



    Inicialmente, impõe-se verificar a legalidade da cumulação das aposentadorias percebidas pela Impetrante, tema objeto da causa de pedir e pedido. 



    Quanto ao tema, sabe-se que a acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (artigo 37, XVI). 



    A vedação é aplicável à acumulação de aposentadorias, por força do disposto no artigo 40, §6º, da Constituição Federal. 



    Considerada tal diretriz, a princípio, haveria a possibilidade de acumulação como enfermeira servidora civil do comando do exército e como enfermeira da Fundação Municipal de Saúde de Niterói/RJ. 



    Entretanto, para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre os cargos exercidos, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e pela legislação infraconstitucional. 



    A esse respeito, a Lei nº. 8.112/90, em seu artigo 118, §2º é clara ao dispor que “a acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários”. 



    No caso dos autos, entretanto, não foi anexado aos autos qualquer documento relativo à carga horária desempenhada pela Impetrante, a fim de demonstrar a compatibilidade de horários, não sendo possível reconhecer, em sede de mandado de segurança, que exige provas pré-constituídas, a legalidade da cumulação das aposentadorias da autora. Correta, portanto, a decisão da administração ao determinar a manutenção de apenas um dos proventos de aposentadoria.



    Por outro lado, destaca-se que o artigo 29 da Lei nº 3.765/1960, com redação dada pela MP nº 2.215- 10/01, vigente à época do falecimento do marido da autora, ADJELTON SOARES E SILVA, em 08/01/2019, conforme certidão de óbito (Evento 1, CERTOBT9), disciplinava a acumulação de pensão militar com outra remuneração da seguinte forma: 



    Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001) 



    I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)



    II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)



    Veja-se que, nos termos do referido artigo, não se vislumbra a possibilidade de uma "quádrupla" acumulação, sendo incabível o recebimento concomitante de duas pensões com duas aposentadorias. 



    Assim, não há qualquer ilegalidade da decisão proferida pela administração, no sentido que a Impetrante deverá optar por apenas dois entre os quatro benefícios” (eDOC 115 – ID: 35a9c130)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.06.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ART. 29 DA LEI 3.765/1960. PENSÃO MILITAR. CARGOS DE PROFESSORA E DE ORIENTADORA EDUCACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de tríplice acumulação de benefícios previdenciários, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Ademais, o Tribunal de origem, ao assentar que “as hipóteses de acumulação de cargos são taxativas, de modo que não se torna possível a extensão das vantagens atribuídas de forma excepcional e específica ao cargo de professor aos demais cargos pertencentes à estrutura educacional, como se verifica no caso do ocupante do cargo de orientador educacional”, decidiu a controvérsia de acordo com a orientação posta no julgamento do RE 733.217-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.08.2018. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1370878 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.04.2023 – grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. REVERSÃO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA DO REGIME GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1399566 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.06.2023 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente